Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013912-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MM SF PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MM SF PARTICIPACÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos do Mandado de Segurança no no 1008235-69.2019.8.11.0040, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da cobrança do crédito tributário (ITBI).
Sustenta o Impetrante que “ Marino José Franz e Mirna Aparecida Stocker, sócios da MMSF, integralizaram capital social por meio dos imóveis descritos na exordial. Após a integralização do capital, a Agravante solicitou junto ao Município de Ipiranga do Norte/MT a isenção de ITBI decorrente da integralização, sendo que o Fisco Municipal concedeu a imunidade nesta oportunidade”.
Narra ainda, que “que os imóveis integralizados ao capital social da MMSF passaram por processo de georreferenciamento e seus números de registro foram alterados, de forma que a Agravante protocolou as respectivas retificações e ratificações da MMSF as quais foram registradas pela Jucemat. Assim, a Agravante requereu ao Fisco Municipal a “Manifestação quanto a Não Incidência de ITBI”, momento em que foi elaborado parecer jurídico o qual entendeu que a imunidade tributária na integralização do capital alcança tão somente ao valor dos imóveis necessários à integralização do capital, incidindo o ITBI sobre a parte que exceder”.
Desta forma, requer concessão de efeito pretendido, para que seja concedido “à Agravante antecipadamente os efeitos da tutela jurisdicional com o fito de obstar, mediante causa suspensiva, a exigibilidade dos créditos tributários, sobre a transferência dos imóveis constantes das matrículas 63.789, 63.790, 63.881, 63.891, 63.519, 63.809, 63.810, 63.811, 63.583 e 64.233, do CRI de Sorriso – MT, bem como dos demais que venham a ser integralizados ao capital social da Agravante e que estejam localizados no Município de Ipiranga do Norte-MT, tudo com fulcro no artigo 156, § 2o,I, da Constituição Federal”.
É o sucinto relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
No caso vertente, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame a final, não é de boa aparência o direito invocado, pois não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não constato a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito vindicado ao presente recurso.
Isso porque, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
Nesse sentido, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS) INSTITUÍDO PELA LEI No 10.433, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016 — COMPENSAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO (FUNEDS) — IMPOSSIBILIDADE.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL — NECESSIDADE. Não é admissível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), com valores decorrentes de acordo nulo. Possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido. (N.U1004699-44.2017.8.11.0000,CÂMARAS SOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITOS DE ICMS. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS.FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA No 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. REVERSÃO DA LIMINAR PARA O SEU INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a SUSPENSÃO da exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO apenas no caso de DEPÓSITO integral e em dinheiro do valor do débito. (N.U 0037289-28.2016.8.11.0000,MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).
In casu, a Agravante não ofertou qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco vislumbrei qualquer mácula no procedimento administrativo que pudesse modificar a bem lançada decisão do Juízo monocrática, que pormenorizadamente analisou todos os pontos insurgidos na exordial, como cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, prescrição, dentre outros.
Assim, as alegações padecem de verossimilhança.
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o efeito almejado, até ulterior decisão.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, nos termos do artigo 12, da Lei n.o 12.016/2009.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora